Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705560-60.2017.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargadas: Alessandra Gomes de Jesus Defensoria Pública do Distrito Federal Sandra Gomes de Jesus D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 29583579) contra o acórdão (Id. 29037682) que deu provimento aos embargos de declaração manejados pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator